Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702132-65.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: M. A. B. B. REPRESENTANTE LEGAL: N. E. M. B. DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito ao dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade (RE 1.008.166 – Tema 548). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201- AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a préescola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 20/4/2023). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 23961221): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. MENOR IMPÚBERE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICABILIDADE EXCEPCIONALMENTE RECONHECIDA. HIPÓTESE EM QUE A REVERSÃO DA SITUAÇÃO CONSTITUÍDA POR DECISÃO LIMINAR IMPLICARIA MATERIALIZAR EFEITOS DANOSOS DE OMISSÃO ILÍCITA EM QUE INCORRE O DISTRITO FEDERAL DESDE LONGA DATA. DEVER DE EVITAR O RESULTADO DANOSO NÃO ATENDIDO. NECESSÁRIA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA AFASTAR FATICIDADE PREJUDICIAL À AUTORA, CRIANÇA ILICITAMENTE PRIVADA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. LIMITAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA NÃO ADMITIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ambientação da menor ao meio educacional não pode ser descontinuada. Deve, antes, ser protegida. Para tanto, ainda que em caráter excepcional, adequada a aplicação à hipótese em exame da teoria do fato consumado porque risco maior haverá na reversão do estado constituído desde a concessão do provimento liminar. Assim deve ocorrer porque a situação provisoriamente constituída pela decisão liminar restabelece a legalidade e a constitucionalidade violadas pela omissão em que incorreu o Distrito Federal, que, injustificadamente, deixou consolidar ao longo do tempo, por sua execrável inação, grave prejuízo à infância de inúmeros brasileiros residentes nesta unidade da federação. A eles foram subtraídas mínimas condições de desenvolvimento de capacidades propiciadas pela educação infantil. Reverter a medida judicial legalizadora implica retirar salvaguarda à ordem constitucional, com comprometimento da segurança jurídica e da estabilidade nas relações sociais, porque permaneceria o Estado a desrespeitar comandos normativos aos quais está sujeito, mas a que deveras esquece, evita, desdenha, desmerece, desatende. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. O Estado brasileiro, atendendo ao dever constitucional que lhe foi imposto de garantir a educação e o atendimento em creche e pré-escola às crianças entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos de idade (Art. 208, IV, CF/88), estabeleceu sistema normativo certificador desse direito social. 3. A universalização do acesso à educação infantil está constitucionalizada, estruturada e institucionalizada em normas garantidoras de direitos fundamentais de direitos de prestação, sendo dever do Estado prestar serviços educacionais e direito da criança, no exercício da cidadania, exigir atuação positiva dos órgãos dos poderes públicos para obter do Estado o fornecimento da educação infantil. 4. A educação em creches e pré-escolas para o pleno desenvolvimento da criança trata-se de direito concernente à primeira fase de um processo de desenvolvimento da pessoa humana, o qual não se realizará inteiramente se houver privação desse serviço público substancial, de modo que a carência de educação, além de implicar perda de oportunidade que leva à negação de liberdade humana, resulta em indevida restrição ao exercício da cidadania, não havendo, em tais casos, que se falar de ofensa ao princípio da reserva do possível, ao equilíbrio orçamentário ou, mesmo, à isonomia. 5. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014